Tribunal: TCU
Processo: 022.886/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Rivadávio Espínola Ramos (CPF XXX.090.125-XX), ante o recolhimento integral da multa individual no valor de R$ 25.000,00, que lhe foi imputada por força do item 9.4 do Acórdão 1730/2015-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 324/2019-TCU-Plenário , com parcelamento autorizado conforme o Acórdão 2129/2019-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes acostados aos autos às peças 161 e 162. 1. Processo TC- Processo 022.886/2010-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.236/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.972/2005-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Alberto Martins Pires Matos (XXX.356.045-XX); Rivadávio Espínola Ramos (XXX.090.125-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Alcione Enéas de Assis Rodrigues (745B/OAB-BA) e Elza Cavalcante Rodrigues (18200/OAB-BA), representando Rivadávio Espínola Ramos; Rodrigo Nunes da Silva (23096/OAB-BA), Adgasito Guerra Filho (25715/OAB-BA) e outros, representando Alberto Martins Pires Matos.